Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008249-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO ZILLO - CPF: 067.836.498-22 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE -AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 - PENHORA - SISBAJUD - VALOR IRRISÓRIO - DESBLOQUEIO - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ante a ausência de previsão legal estadual, não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente nos processos administrativos.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto n. 20.910/1932 é inaplicável para reconhecimento de prescrição intercorrente nos processos administrativos.

Não se pode obstar a penhora
online,
pelo sistema SISBAJUD,

com base na sua inexpressividade em relação ao montante total da dívida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Roberto Zillo, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004345-57.2013.8.11.0006, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade

cujo objetivo era o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n. 20131869, inscrita em 18/03/2013, oriunda do Auto de Infração Ambiental n. 14446, lavrado em 29/08/2001, pela Secretaria do Meio Ambiente - SEMA.

O Agravante aduz, em síntese, que ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse qualquer ação por parte da Administração para dar seguimento ao processo, exceto por uma certidão datada de 24/05/2007.

Alega que, embora não haja uma lei que preveja expressamente um prazo específico para a conclusão do procedimento administrativo, é incontestável que os princípios estabelecidos na norma contida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República, garantem a razoável duração do processo, seja ele judicial ou administrativo.

Sustenta que, diante da ausência de uma regra expressa sobre a prescrição intercorrente relativa a crédito não tributário, como é o caso em questão, deve-se aplicar, por analogia, a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32. Portanto, se o processo administrativo permanecer paralisado por um período superior a cinco anos, sem qualquer manifestação ou diligência por parte do Poder Público, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.

No tocante à penhora realizada, argumenta que não pode ser mantida devido ao valor manifestamente irrisório em relação ao montante total do crédito em execução. No caso em questão, essa penhora representa apenas 0,015% do valor atualizado, ou seja, menos de 1% da dívida, o que contraria o disposto no artigo 836 do Código de Processo Civil, que proíbe tal tipo de constrição, uma vez que ela resultaria apenas no sacrifício do devedor, sem proporcionar um benefício substancial ao credor.

A Antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 165625159).

O Recorrido apresentou a contraminuta e defende o não provimento do recurso (id. 171025157).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo não provimento do Agravo (id. 173363674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Roberto Zillo, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004345-57.2013.8.11.0006, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade cujo objetivo era o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Extrai-se dos autos que a ação executiva objetiva
o recebimento da Certidão da Dívida Ativa n. 20131869, inscrita em 18/03/2013, decorrente do Auto de Infração Ambiental n. 14446, relacionado à infração de QUEIMADA RURAL.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Sabe-se que, antes da vigência do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, não havia previsão na legislação estadual para o instituto da prescrição intercorrente.

O mencionado Decreto, de acordo com o Princípio do
Tempus Regit Actum
, não é aplicável ao caso em questão, uma vez que entrou em vigor em 01/11/2013, enquanto o Auto de Infração questionado foi emitido em 2001, ou seja, antes da publicação daquela norma.

Portanto, embora a nova lei processual possa se aplicar aos casos em andamento, é conhecido que ela não retroage para afetar os atos processuais praticados sob a vigência da lei anterior.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos procedimentos de infração administrativa dos Estados
que não apresentem regra própria
, como neste caso, não é cabível o reconhecimento da
prescrição intercorrente
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se extinta a execução em virtude da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nos procedimentos de infração administrativa dos Estados que não apresentem regra própria,
não é cabível prescrição intercorrente
,

não sendo aplicável a previsão do Tema n. 328 /STJ.

III - Na hipótese dos autos, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, aplicável o Decreto-Lei n. 20.910/1932, iniciando-se a contagem do prazo prescricional após o término do processo administrativo que culminou com a multa administrativa, conforme o enunciado n. 467 da Súmula do STJ, que dispõe: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020; REsp n. 1.193.998/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 1/7/2015; AgRg no AgRg no AREsp n. 596.376/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 5/2/2016.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.020.900/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.). Destaquei.

Extrai-se do supracitado julgado que, na ausência de norma local que trate da aplicação da prescrição intercorrente, como no presente caso, o Decreto-Lei n. 20.910/1932 será aplicável somente após a conclusão do processo administrativo que resultou na imposição da multa administrativa, conforme estabelecido no Enunciado n. 467 da Súmula do STJ
[1]
.

Isso ocorre porque o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 regula exclusivamente a prescrição quinquenal, não havendo disposições acerca da prescrição intercorrente no processo administrativo. Portanto, sua aplicação para esse propósito, como alegado pelo Agravante, não é possível.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso
(STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017). (...). (TJMT. RAI 1012785-96.2020.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 24/05/2021. Publicação: DJE 31/05/2021). Destaquei

Da mesma forma, são inaplicáveis a Lei Estadual n.º 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) e a Lei Complementar n.º 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) para fins de reconhecimento de prescrição intercorrente, uma vez que nenhuma delas prevê prazo prescricional no processo administrativo ambiental.

Portanto, diante da ausência de legislação que estabeleça prazos prescricionais/decadenciais nos processos administrativos relacionados às infrações ambientais, não é possível reconhecê-los, sob pena de violação do princípio da legalidade, conforme estabelecido no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

No que diz respeito ao pedido de liberação dos valores
,
com base no argumento de que são irrisórios e, portanto, insuficientes para cobrir às custas da execução fiscal, de acordo com o artigo 836 do Código de Processo Civil, observa-se que o entendimento adotado na origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial.

2. A irresignação não merece prosperar.

3. Fica prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento do recurso pelo colegiado 4.
O acórdão recorrido consignou: "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a irrisoriedade do valor apurado em relação ao total da dívida não impede a penhora por meio de Bacenjud. Nesse sentido: (...) Ressalta-se, inclusive, que a penhora somente poderia ser dispensada se o valor obtido não satisfizesse sequer as custas de execução da medida, ou mesmo as custas processuais, nos termos do art. 836, caput, do CPC. Todavia, essa disposição não se aplica ao caso dos autos, seja porque a União é isenta de custas processuais, seja porque o bloqueio de valores via sistema Bacenjud nada despende, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado serve ao abatimento do débito. (TRF4, AgRg em AI n. 5011143-63.2011.404.0000/RS, publ. em 01/09/2011; REsp n. 1.187.161/MG, Primeira Turma, publ. em 19/08/2010).
(...) Quanto à alegação de que os valores bloqueados representam menos de 40 salários mínimos e seriam impenhoráveis, a jurisprudência desta Corte indica que o preceito não socorre a pessoas jurídicas (...)" (fls. 38-39, e-STJ).

5. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).

6. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021). Destaquei.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE QUE IRRISÓRIOS. IMPERTINÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BACenJud, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida.

Precedentes: AgRg no AREsp 826.651/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016; AgRg no REsp 1.528.914/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/9/2015; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.875.338/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021)[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ):

"Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1º, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados".

3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.766.550/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018). Destaquei.

Na hipótese, o executado justifica o caráter irrisório com o argumento de que a quantia penhorada é inferior a 1% (um por cento) do valor da execução, portanto, é ínfimo/insignificante em comparação à totalidade do débito cobrado.

A contrário do que entende a parte agravante, a disposição prevista no art. 836 do CPC não se aplica ao presente caso. O referido artigo assim dispõe:

Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução

Cumpre esclarecer que o caráter irrisório da penhora deve ser analisado considerando os custos do procedimento, a fim de evitar que o
credor
seja compelido a suportar as despesas da constrição de um bem de valor ínfimo, cuja alienação se provaria ineficaz para satisfazer o crédito em execução.

No caso em análise, o Agravado (credor) está isento de custas processuais, e o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD não gera nenhum custo adicional. Portanto, todo o valor bloqueado nas contas bancárias do Agravante servirá para abatimento do débito tributário.

Logo, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora
online
pelo sistema SISBAJUD, a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios.

Nessa quadra, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023